Tribunal: TJES
Processo: 5003662-69.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003662-69.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELIA LUIZA VILLETE PAES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003662-69.2023.8.08.0069

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

RECORRIDA: CELIA LUIZA VILLETE

JUÍZO DE ORIGEM: MARATAÍZES - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso interposto pelo
MUINICÍPIO DE MARATAÍZES
contra sentença que reconheceu o direito da parte autora à contagem de tempo de efetivo exercício para fins de progressão funcional, mesmo durante o período de vigência da Lei Complementar nº 173/2020 (Estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).

Pois bem.

A Lei Complementar nº 173/2020, em seu artigo 8º, inciso IX, vedou a contagem do período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021 como de período aquisitivo necessário
exclusivamente
para concessão de vantagens como anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e outras que impliquem aumento de despesas com pessoal,
sem qualquer prejuízo desse período para o tempo de efetivo exercício.

Conforme a Nota Técnica SEI nº 20581/2020/ME,
a suspensão mencionada na LC 173/2020, contudo, não afeta progressões e promoções que não dependam unicamente de contagem de tempo
, mas sim de outros requisitos, como desempenho ou cumprimento de metas.

Observe-se que a Lei Municipal 1.355/2010, arts. 23 e 24, traz 3 (três) requisitos cumulativos para a progressão:

Art. 24 Para fazer jus à progressão, o servidor deverá, cumulativamente:

I - Ter cumprido o estágio probatório;

II - Ter cumprido o interstício mínimo de 3 (três) anos de efetivo exercício no padrão de vencimento em que se encontre, após o cumprimento do requisito previsto no Inciso I deste artigo;

III - Ter obtido, pelo menos, o grau mínimo de 70 % (setenta por cento) na média soma de suas avaliações compreendido o período avaliado.

Ou seja, a progressão pleiteada não é concedida unicamente pela contagem do tempo, mas pelo preenchimento de um conjunto de requisitos.

Ademais, o inciso III fala que deve ser cumprido o “interstício mínimo de 3 (três) anos de
efetivo exercício
”, sendo que o inciso IX da LC 173/2020 pontua que não haverá prejuízo do período de 28/05/2020 a 31/12/2021 para a contagem de tempo de efetivo exercício.

Desse modo, nos termos da fundamentação acima, entendo que deve ser reconhecido o direito da recorrida a progressão para o padrão “D”, conforme sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação acima.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei nº 9099/1995 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)